Tribunal: TJMT
Processo: 0003371-10.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003371-10.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEONARDO GOMES KLESZCZ - CPF: 103.745.819-24 (APELANTE), ELEN GOMES CUNHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO

– TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
– IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITO
–
IMPERTINÊNCIA –

FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – QUESITO ADEQUADAMENTE FORMULADO – OBSERVÂNCIA AO ART.

482 DO CPP –
MÉRITO

–
1. DECISÃO
CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS
–
QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA –AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2. FEMINICÍDIO E MOTIVO FÚTIL
–

BIS IN IDEM
–

IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS DE NATUREZAS DISTINTAS

–
3. DOSIMETRIA
–
3.1

PRIMEIRA FASE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E SUAS CONSEQUÊNCIAS – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DA VÍTIMA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CRIME QUE DEIXOU UMA CRIANÇA ÓRFÃ – CONSEQUÊNCIA EXTRAPENAL DEIXADA PELA AÇÃO CRIMINOSA – PENA-BASE MANTIDA
– 3.2
BIS IN IDEM
AGRAVANTE ART. 61, II, “E”, DO CP E QUALIFICADORA DO FEMINICIDIO –
IMPROCEDÊNCIA – OBJETIVOS LEGAIS DISTINTOS
– 3.3 COMPENSAÇÃO –
MENORIDADE RELATIVA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
PROCEDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA EQUIVALENTE
–

3.4 ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL –
PROCEDÊNCIA – ENUNCIADO DA SÚMULA 545/STJ – APELO PROCEDENTE NO PONTO

–

3.5
– COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER –
PREPONDERÂNCIA DE AMBAS – PROCEDÊNCIA -

3.6
–
QUANTUM
DE AUMENTO DE 1/6 DAS AGRAVANTES –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PREJUDICADO –
4 – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL –
IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A OITO ANOS
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 - Eventuais nulidades ocorridas em Plenário do Júri devem ser arguidas logo após ocorrerem, sob pena, de preclusão (art. 571, VIII do CPP). Assim, não tem o condão de anular o julgamento do apelante a alegação de nulidade decorrente da formulação dos quesitos, vez, que não houve irresignação da defesa logo após ter se concretizado o ato que reputou nulo, tampouco, demonstração de eventual prejuízo. Ademais, na hipótese, os requisitos ora impugnados foram redigidos com simplicidade e clareza, em estrita observância às exigências do § ún. do art. 482 do CPP, não havendo que se falar em nulidade na quesitação;

2 - A cumulação das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio não configura inadmissível
bis idem
, haja vista, terem respectivamente, natureza subjetiva e objetiva (Recurso Especial n. 1.707.113/MG STJ, Ministro Feliz Fischer, julgado em 29/11/2017, publicado em 07/12/2017);

3.1 – A prática do crime de homicídio na presença do filho da vítima, de apenas 2 anos de idade, que estava no local enquanto seu tio golpeava reiteradamente sua genitora, quando não reconhecida a exasperante do art. 121, § 7o, inciso III, constitui circunstância judicial idônea a permitir a elevação da pena por conta das circunstâncias do crime. Da mesma forma, a consequência extrapenal do homicídio ter deixado uma criança de tenra idade órfã, também constitui elemento circunstancial idôneo a elevar majoração da reprimenda;

3.2 – A agravante do art. 61, inciso II, alínea “e”, do CP, leva ao recrudescimento da pena de crime praticado contra parente, que tanto poderia ser masculino como feminino, e a qualificadora do art. 121, § 2o, inciso VI, do CP, migrada para a segunda fase da dosimetria, diz respeito à condição de mulher e a relação doméstica existente entre o apelante e a vítima;

3.3 – Constituindo circunstâncias legais igualmente preponderantes, impõe-se a compensação entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) e a qualificadora da surpresa, migrada para o âmbito da análise das circunstâncias legais;

3.4 – A confissão espontânea parcial autoriza a redução de pena. Inteligência do enunciado da Súmula 545/STJ;

3.5 – A admissibilidade da compensação integral da confissão parcial espontânea com a qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2o, VI, do CP, migrada para a segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP), está contida no sentido ontológico da norma penal de benevolência, constituindo medida de política criminal que confere aos réus que se dispõem a admitir a prática de um fato o direito de redução de pena, que, dentro da inspiração constitucional, em especial, a observância ao princípio da dignidade humana, não pode sofrer indevida limitação pelo Juiz da causa;

3.6 – Já aplicado na sentença recorrida o

quantum
de
aumento
relativo às
agravantes mediante incidência da fração de 1/6, inexiste interesse recursal nesse ponto;

4 – Aplicada reprimenda privativa de liberdade superior a oito anos, impõe-se o reconhecimento do regime inicial fechado,
ex vi

legis
- art. 33, § 2o, “a”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Leonardo Gomes Kleszcz
,
contra a sentença em que se materializou a decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso/MT
,
por meio da qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 121, § 2o, II, III e VI, do CP
(
Id. 17834462)
.

Em suas razões, a Defesa almejou,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento
, alegando, quanto aos quesitos no. 6 e 7, que foram elaborados com conteúdos
genéricos quanto às qualificadoras
do crime,

em desconformidade com o que preceitua o
art. 482, § ún., do CPP
.

No
mérito
, requereu
a)
a

cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados seria
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que inexistiriam elementos probatórios a indicar suficientemente a incidência das qualificadoras do
meio cruel
, do
feminicídio
e do
motivo fútil
;
b)
a existência de
bis in idem
no reconhecimento das qualificadoras do
motivo fútil
e do
feminicídio
.

Quanto à dosimetria penal, almejou:
c)
a aplicação da
pena no mínimo
legal, diante da
fundamentação inidônea
usada para negativar as vetoriais circunstâncias e consequências do crime;
d)
a existência de inadmissível
bis in idem

no reconhecimento da agravante de ter sido o
crime cometido contra irmã
(art. 61, II, “e”, do CP) e a qualificadora do
feminicídio
;
e)
a
compensação
entre a atenuante da
menoridade relativa
e a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
;
f)
o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
;
g)
a
compensação
entre a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante do
feminicídio
.

Vencido em tais teses, pugnou
h)
a adequação do
quantum
de aumento das agravantes
, a fim que seja aplicado na fração de 1/6 e, finalmente,
i)
o
abrandamento do regime
prisional, considerando eventual reforma da sentença
(Ids.
17834988/17835496).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 17835497/17835952).

A PGJ, em parecer, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, reconhecendo-se a incidência da atenuante da
confissão
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 20125494).

Sumário:
Apelação criminal –
Tribunal do Júri
– Homicídio qualificado (Art. 121, §2o, II, III, IV e VI, do CP) –
Irresignação defensiva

–
Preliminar
– Suscita
irregularidade na quesitação das qualificadoras
–
Preclusão
– Vício que deve
ser arguido no momento da solenidade
–
Mérito
– Decisão dos jurados é

contrária a prova
dos autos – Improcedência – Decisão do Tribunal Popular encontra-se em conformidade com
uma das vertentes probatórias
coligidas ao feito –
Confissão do réu
, somado ao
laudo pericial
e aos
depoimentos das testemunhas
não deixam dúvidas quanto à autoria do delito – Conselho de Sentença optou pela
versão mais verossímil
– Princípio da
soberania dos veredictos
– Alega
inidoneidade das qualificadoras
– Improcedência – Crueldade caracterizada pela
quantidade de golpes
de faca desferidas na vítima, que também foi
degolada
– Assassinato cometido em razão da
negativa da vítima de emprestar vinte reais para o réu
–
Futilidade
evidenciada –
Feminicídio
identificado pela
relação de parentesco e coabitação
entre a vítima e o réu –
Inexistência de
bis in idem

quanto às qualificadoras do
motivo fútil e feminicídio
- fundamentação fático-jurídicas diversas– Fundamentação inidônea para o
aumento da pena base
– Improcedência –
Circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis
–
Homicídio
praticado na
presença do filho da vítima
, de apenas
2 anos de idade
– Suscita ocorrência de
bis in idem

no reconhecimento da agravante genérica do
art. 61, II, ‘e’, do CP
e da qualificadora do
feminicídio
– Improcedência – Enquanto
na primeira
sanciona-se mais gravemente delitos praticados
contra parentes
, no
segundo
, agrava-se a pena quando o crime é cometido no
âmbito doméstico contra a mulher
Confissão espontânea – Procedência – Réu confessou o delito
em plenário
–
Compensação
entre a atenuante da
confissão
e a agravante do
art. 61, II, ‘f’, do CP
– Impertinência – Prevalece a agravante por se tratar de qualificadora remanescente, que teria o condão de, por si só, elevar a pena mínima do homicídio simples ao dobro – Aplicação de
1/6 para agravar
a pena –
Falta de interesse
recursal – Medida
já usada
pela Juíza sentenciante – Abrandamento do regime prisional – Impertinência – Pena
superior a 8
anos – Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Inteligência do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP – Sentença que comporta pequeno reparo –
Pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para
reconhecer
a incidência da atenuante da
confissão
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020